Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-29.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006362-29.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA ESTEVES - CPF: 044.191.741-02 (APELANTE), TAFFYLA MACIEL VIANA - CPF: 061.076.531-04 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SABO - CPF: 056.053.491-47 (APELADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR FILHA DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DO
DE CUJUS
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E IMPARCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por filha da vítima fatal de acidente de trânsito. A autora imputava responsabilidade ao condutor do veículo envolvido no sinistro, bem como à seguradora contratada, alegando culpa concorrente ou exclusiva dos réus. O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva do motociclista falecido, pai da autora, com base em prova pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da seguradora para figurar na demanda indenizatória proposta por terceiro prejudicado; (ii) aferir a existência de responsabilidade civil dos condutores envolvidos no acidente que resultou na morte da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite ação direta do terceiro prejudicado contra a seguradora, fundada na apólice contratada, o que configura sua legitimidade passiva em ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito.

4.

A apresentação de contestação pela seguradora, com impugnação ao mérito da demanda, revela comportamento processual incompatível com a negativa de legitimidade, nos termos do art. 337, § 5º, do CPC.

5.

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado judicialmente, analisou de forma técnica e detalhada a dinâmica do acidente, concluindo pela culpa exclusiva do motociclista, que adentrou via preferencial sem a devida cautela, interceptando a trajetória do automóvel.

6.

A impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de prova técnica idônea em sentido contrário, não tem força para afastar sua presunção de veracidade, especialmente diante da imparcialidade do perito oficial.

7.

Ausentes conduta culposa dos réus e nexo de causalidade entre suas ações e o resultado danoso, não se configura a responsabilidade civil prevista no art. 186 do Código Civil.

8.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ônus que não foi satisfatoriamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora possui legitimidade passiva para responder diretamente à ação indenizatória proposta por terceiro prejudicado, com fundamento na apólice de seguro contratada com os réus.

2.

A apresentação de contestação pela seguradora, com discussão de mérito, caracteriza conduta incompatível com a alegação de ilegitimidade passiva, conforme art. 337, § 5º, do CPC.

3.

O laudo pericial judicial, elaborado com base em critérios técnicos e elementos objetivos, prevalece diante da ausência de prova técnica idônea em sentido contrário.

4.

A responsabilidade civil exige, cumulativamente, conduta culposa ou dolosa, nexo de causalidade e dano; ausente qualquer desses elementos, a pretensão indenizatória não prospera.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 5º, e 373, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 537; TJ-MG, AC nº 5003281-59.2020.8.13.0479, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 13.04.2023; TJ-GO, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 23.08.2019; TJ-PR, AC nº 0012848-10.2020.8.16.0030, Rel. Des. Marco Antonio An

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, que julgou improcedente a Ação de Indenização ajuizada pela apelante contra os apelados, condenado a primeira nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Julgou improcedente a lide secundária e
condenou os denunciantes ao pagamento da verba honorária em favor da denunciada
fixada em 10% sobre o valor da causa (Id 280569899-pág. 01/11).

Em contrarrazões, os apelados denunciantes (MARCOS VINICIUS SABO E JOSÉ CESAR SABO) alegam que o recurso tem intuito meramente protelatório e pedem a manutenção da sentença (Id 280569456-pág. 01/09).

Em contrarrazões, a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS suscita preliminar de ilegitimidade passiva e alega que não é cabível a sua condenação em honorários sucumbenciais, posto que a responsabilidade da seguradora está no limite da apólice na lide secundária (Id 287177863-pág. 01/16.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora/apelada

Nas contrarrazões, a seguradora suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando não integrar a relação jurídica de direito material que fundamenta a pretensão deduzida na petição inicial.

No presente caso, a autora/apelante, litiga buscando a responsabilização dos condutores/apelados por acidente de trânsito que resultou na morte de seu genitor. A seguradora foi chamada à lide por estar vinculada por contrato com os requeridos à época do acidente, sendo apontada como
possível responsável subsidiária
pelos danos eventualmente reconhecidos.

Não se ignora que o contrato de seguro, por sua natureza, vincula diretamente segurado e seguradora. Contudo, a jurisprudência consolidada do STJ admite, em hipóteses como a dos autos, a possibilidade de ação direta do terceiro prejudicado contra a seguradora, com fundamento na responsabilidade contratual decorrente da apólice de seguro. Confira-se:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Essa orientação reconhece, portanto, a
legitimidade passiva da seguradora para responder diretamente ao terceiro lesado.

Ademais, registra-se que a própria seguradora apresentou contestação nos autos, debatendo o mérito da demanda e impugnando o pedido da autora, o que caracteriza, inclusive, comportamento processual incompatível com a negativa de legitimidade, nos termos do artigo 337, § 5º, do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, essa preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

Ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada pela ora apelante, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 23 de junho de 2019, o qual resultou no falecimento de seu genitor,
José Esteves
.
Alega a parte autora que o veículo conduzido por José Cesar Sabo, segurado por Marcus Vinicius Sabo, colidiu com a motocicleta do falecido, ocasionando o óbito.

A ação foi
julgada improcedente
,
ao fundamento de que a prova técnica (laudo pericial) evidenciou que a culpa pelo sinistro foi exclusiva do condutor da motocicleta, pai da autora, que teria invadido a preferencial.

A apelante argumenta que a dinâmica do acidente apontada pelo laudo pericial seria equivocada, sustentando a existência de culpa concorrente ou mesmo exclusiva do condutor do veículo segurado.

Conforme documentado nos autos, o laudo pericial elaborado por perito nomeado judicialmente apresentou análise técnica minuciosa da dinâmica do sinistro, com base em dados objetivos extraídos do local do acidente, posição final dos veículos, marcas de frenagem, depoimentos colhidos e elementos físicos presentes na cena.

A perícia concluiu que o condutor da motocicleta, pai da autora, adentrou via preferencial sem a devida cautela, interceptando a trajetória do veículo conduzido por José Cesar Sabo, o que resultou na colisão. Tais conclusões foram corroboradas pelo boletim de ocorrência e pelas demais provas acostadas aos autos, inclusive fotografias.

Não obstante as alegações da apelante de que o condutor do veículo poderia ter agido com maior diligência, inexistem elementos técnicos ou testemunhais que infirmem a conclusão pericial.

A impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de prova técnica em sentido contrário, não tem o condão de desconstituir sua presunção de veracidade, notadamente em razão da imparcialidade do perito nomeado judicialmente.

Na sistemática do Código Civil, a responsabilidade civil, para se configurar, exige a presença de três pressupostos: conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano. No caso concreto, ainda que incontroverso o dano, ausente a culpa dos apelados e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado lesivo, o que impede o reconhecimento da responsabilidade.

Nessas hipóteses, aplica-se a regra do artigo 373, inciso I, do CPC, ou seja, caberia à autora/apelante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Tal encargo, contudo, não foi cumprido de forma suficiente a ensejar a reforma da sentença.

A jurisprudência dominante dos tribunais é no sentido de que o laudo pericial, quando elaborado de forma técnica, clara e coerente, merece prestígio e é apto a embasar a sentença, salvo prova em contrário, o que não se verifica no presente caso. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - NEGATIVA DE PAGAMENTO - PERÍCIA OFICIAL - ACIDENTE COMPROVADO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Havendo divergência entre o parecer técnico de profissional vinculado à seguradora, no âmbito da regulação do sinistro, e o laudo pericial judicial, este deve prevalecer, pois elaborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - "A exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 766 do Código Civil demanda prova inequívoca do caráter falacioso das informações prestadas pelo segurado e também da sua má-fé no ato." (TJ-MG - AC: 50032815920208130479, Relator.: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DO PERITO OFICIAL E DO ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO PELA PARTE RECORRENTE – PREVALÊNCIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXPERT OFICIAL – DESNECESSIDADE DE OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
“O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.”
(TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09 .0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10094364620248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO E POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ. PRETENSÃO DE PREVALÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SOBRE O LAUDO PERICIAL OFICIAL. DESCABIMENTO. LAUDO UNILATERAL ELABORADO SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. VERIFICAÇÃO IN LOCO REALIZADA POR OCASIÃO DA REGULAÇÃO DO SINISTRO. PROVA ISOLADA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O LAUDO OFICIAL. CULPA PELO ACIDENTE CONFESSADA PELO MOTORISTA SEGURADO. LAUDO PERICIAL CONVINCENTE E CONCLUSIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00128481020208160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 24/08/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
. Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025